Tribunal: CARF
Processo: 10940.905560/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito objeto de pedido de ressarcimento/compensação no regime da não-cumulatividade não é passível de atualização monetária, em vista da existência de vedação legal expressa nesse sentido.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
Para ser considerado insumo, o bem ou o serviço, desde que adquirido de pessoa jurídica, deve ter sido consumido, desgastado, ou ter perdidas as suas propriedades físicas ou químicas em razão de ação diretamente exercida sobre o produto em elaboração.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Somente geram direito a crédito no âmbito do regime da não-cumulatividade as aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETES.
Observada a legislação de regência, apenas os fretes na operação de venda dão direito a crédito, não se enquadrando em tal conceito a movimentação de bens/produtos entre a zona de produção e os estabelecimentos da empresa ou entre seus estabelecimentos.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Apenas os bens do ativo permanente que estejam diretamente associados ao processo produtivo é que geram direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito do regime da não-cumulatividade.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEPRECIAÇÃO DE AVES MATRIZES.
O custo de aves matrizes, cuja vida útil ultrapasse um ano, deve ser ativado, sendo depreciado a partir do momento em que estejam em condições de produzir, aplicando-se-lhe a taxa de depreciação de 50% prevista em ato administrativo publicado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou em laudo técnico hábil.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.905560/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.750 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
GRANJA ECONOMICA AVICOLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
O crédito objeto de pedido de ressarcimento/compensação no regime da não-
cumulatividade não é passível de atualização monetária, em vista da existência
de vedação legal expressa nesse sentido.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
Para ser considerado insumo, o bem ou o serviço, desde que adquirido de
pessoa jurídica, deve ter sido consumido, desgastado, ou ter perdidas as suas
propriedades físicas ou químicas em razão de ação diretamente exercida sobre
o produto em elaboração.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Somente geram direito a crédito no âmbito do regime da não-cumulatividade
as aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETES.
Observada a legislação de regência, apenas os fretes na operação de venda dão
direito a crédito, não se enquadrando em tal conceito a movimentação de
bens/produtos entre a zona de produção e os estabelecimentos da empresa ou
entre seus estabelecimentos.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Apenas os bens do ativo permanente que estejam diretamente associados ao
processo produtivo é que geram direito a crédito, a título de depreciação, no
âmbito do regime da não-cumulatividade.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEPRECIAÇÃO DE AVES MATRIZES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.905560/2011-57
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905560/2011-57

O custo de aves matrizes, cuja vida útil ultrapasse um ano, deve ser ativado,
sendo depreciado a partir do momento em que estejam em condições de
produzir, aplicando-se-lhe a taxa de depreciação de 50% prevista em ato
administrativo publicado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou em
laudo técnico hábil.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento em diligência. Vencidos os conselheiros Corintho Oliveira Machado e Gilson
Macedo Rosenburg Filho que votaram pela diligência. Designado para redigir o voto quanto ao
afastamento da diligência, o conselheiro Walker Araújo. No mérito, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
009.745, de 21 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10940.905555/2011-
44, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de PER/DCOMP
transmitido pela contribuinte, através do qual pretendeu ressarcimento de valores credores de
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP não-cumulativo vinculados à receita de mercado
interno. A repartição fiscalizadora efetuou a necessária verificação, apontou,
pormenorizadamente, os problemas encontrados e emitiu Despacho Decisório por meio do qual
deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento e, por consequencia, homologou as
compensações até o limite do crédito disponível (reconhecido).
Desse Despacho Decisório a contribuinte tomou ciência e, não se conformando,
apresentou, através de procuradora, manifestação de inconformidade onde, inicialmente, referiu
aos fatos, aduzindo a seguir (de forma sintética):
1. Créditos glosados
1.1 Aquisições de bens e serviços – insumos
• a análise feita pelo Fisco foi superficial, pois não buscou conhecer de
forma clara a real utilização das aquisições, aplicadas diretamente na
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905560/2011-57

produção, ou como é o caso dos fretes sobre vendas, totalmente
amparada pela lei.
1.1.1 Glosa indevida de combustíveis e lubrificantes
• houve contradição e equívoco interpretativo, o que gerou decisão
contrária a própria lei, eis que os bens e os serviços utilizados como
insumos na prestação de serviços e na produção, bem como os
combustíveis e lubrificantes, possibilitam o aproveitamento de crédito de
PIS/COFINS. A lei não cria exceção e segundo ela, todos os bens e
serviços utilizados especificamente no processo de produção podem ser
considerados insumos;
• a restrição ao conceito de insumo aplicado pelo Fisco fica limitada às
hipóteses previstas em INs (nos 247/2002 e 404/2004). Porém, no caso da
empresa deve-se abarcar todos os custos e despesas necessárias a sua
atividade, em um sentido mais amplo do que ao previsto para o IPI;
• o CARF concluiu no sentido de que o termo insumo não tem único
sentido, devendo ser conceituado de acordo com a circunstância a que
está inserido, sendo, portanto, absolutamente certo que o conceito de
insumo aplicável ao PIS e COFINS deve ser o mesmo aplicável ao
imposto de renda, visto que, para se auferir lucro, é necessário antes se
obter receita;
• o entendimento do Fisco deve ser reformado. Isso porque fica claro o
equivoco sobre a definição de insumos aplicados no caso da empresa, eis
que ela se dedica a produção de ovos, produção de pintos de um dia e
fabricação de alimentos para animais. Esse processo de produção inicia-
se com o deslocamento de caminhões e máquinas da empresa para o
preparo da terra, colheita e a coleta de grãos (milho e soja) nas
propriedades agrícolas. De lá são levados até a fabrica de ração, onde são
insumos de produção. Portanto existem gastos com a utilização de
máquinas e veículos desde a lavoura até as dependências da empresa,
onde prossegue o processo de fabricação do alimento animal. Do mesmo
modo, visto que a ração produzida é de uso exclusivo da própria
empresa, também há despesas com veículos e máquinas para levar os
alimentos até as Granjas;
• para produção dos pintos de um dia (principal produto da empresa), os
ovos produzidos pelas matrizes são trazidos para o incubatório (por
motivos sanitários ficam em local distante das granjas);
• o Fisco desconsiderou a primeira etapa do processo produtivo a que
serão submetidos os produtos, para que os mesmos estejam em condições
de atender as exigências legais e de qualidade. Logo, existem custos com
combustíveis e lubrificantes (compõem o montante de crédito declarado),
ou seja, o custo de transporte de grãos integra o custo da produção dos
grãos; o custo de transporte da ração para as granjas integra o custo da
produção dos ovos; o custo de transporte dos ovos até o incubatório
integra o custo da produção dos pintos.
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905560/2011-57

• por tais razões, é possível o crédito sobre os insumos referentes às
aquisições de combustíveis e lubrificantes para uso nos caminhões e
máquinas empregadas na etapa produtiva dos grãos, da ração, dos ovos e
dos pintos de um dia.
1.1.2 Crédito sobre manutenção de tratores
• a empresa produziu, no período, parte de sua necessidade anual de soja
e milho com o objetivo de diminuir seus custos de produção. Para tal,
necessitou de máquinas agrícolas. Estas geram custos com manutenção e
estes custos fazem parte de um esforço produtivo para gerar o produto
final. Existe entendimento administrativo que demonstra claro o direito
ao crédito sobre a manutenção de máquinas utilizadas no processo
produtivo. Portanto, a empresa requer o direito ao crédito sobre a
manutenção de máquinas utilizadas no processo produtivo.
1.1.2.2 Materiais, peças para máquinas e equipamentos, material
elétrico/hidráulico
• manutenções são aplicadas em máquinas da empresa, seja para a
produção de rações, nas classificadoras de ovos e, principalmente, nas
incubadoras. Tais custos de manutenção são essenciais para seu processo
produtivo e devem ser incluídos no conceito de insumos, pelos mesmos
motivos das manutenções de tratores e dos combustíveis e lubrificantes.
Requer sejam validados os créditos sobre máquinas equipamentos e
material elétrico.
1.1.2.3 Material para aplicação direta - fretes
• o Fisco glosou créditos sobre os fretes, cujo grupo de controle no
sistema utilizado pela empresa foi materiais de aplicação direta. Não
houve fundamentação do motivo da glosa, sendo impossível concebê-la
ante a clara definição legal de que fretes sobre vendas (como é o caso)
são base de cálculo para os créditos. O procedimento adotado pela
empresa é totalmente correto. O custo do frete sobre um insumo vai para
o estoque do insumo, pois é custo deste insumo. Como é um frete sobre
vendas, foi registrado neste grupo por adequação interna do sistema, o
que não representa nenhuma incorreção ou desrespeito a qualquer norma
vigente na época e de modo algum impede que sejam registrados os
créditos. Ante a falta de fundamentação da glosa, requer seja corrigido o
entendimento do Fisco, admitindo-se o crédito sobre os fretes nas vendas.
1.2 Crédito de insumos no momento do simples faturamento
• a empresa adquire insumos. O fornecedor emite a NF de simples
faturamento (CFOP 5.922) e posteriormente emite NF de remessa (CFOP
5.116). A empresa, ao dar entrada destas notas, utiliza os CFOPs 1.922 e
1.116. O Fisco entendeu que o crédito de PIS/COFINS não deve ser
tomado na nota com CFOP 1.922, tendo glosado o crédito;
• há contradição do Fisco que afirma que o crédito deve ocorrer na
venda/entrega e estas situações ocorrem em momentos diferentes. A
venda ocorre exatamente no CFOP 1.922. É o momento da receita do
fornecedor. É quando ele fica comprometido a entregar uma determinada
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905560/2011-57

mercadoria em determinado prazo, ou seja, aquele produto não é mais
dele;
• importante observar que este CFOP é a compra e haverá um
recebimento futuro, ou seja, haverá uma remessa da mercadoria.
Importante também identificar onde ocorre o fato gerador do tributo no
fornecedor. Como o CFOP 1.922 é o faturamento do fornecedor para
envio futuro da mercadoria. O comprador tem que pagar a NF com CFOP
1.922 e não a remessa e a contrapartida contábil deve ser um estoque em
poder de terceiros. É obvio que esta mercadoria mudou de proprietário,
apenas não foi entregue;
• tendo o fornecedor recolhido a contribuição sobre o faturamento, como
a empresa poderia fazer crédito sobre a remessa? Estaria contrariando a
lei que define que só há crédito quando houver o pagamento na etapa
anterior. Com isso, requer-se a correção do equívoco, homologando-se os
créditos constituídos sobre a aquisição de insumos cuja entrada no
estabelecimento foi realizada com o CFOP 1.922, pois é o momento em
que ocorre o fato gerador do tributo no fornecedor, a obrigação de
pagamento e a adquirente passa a ser proprietária dos produtos que ainda
não foram entregues.
1.3 Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
• com base na legislação vigente, a empresa tomou créditos de
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP sobre a depreciação de bens
adquiridos, formados ou construídos que passaram a operar a partir de
01/05/2004. Parte dos créditos foram indeferidos de forma ilegal, injusta
e até inexplicável.
1.3.1 Glosa indevida de créditos de CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP sobre depreciações de bens transferidos de Construções
em andamento
• o Fisco glosou totalmente créditos de CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP realizados pela empresa sobre depreciações de bens
transferidos de construções em andamento, tendo entendido que houve
preenchimento incorreto da memória de cálculo. As construções em
andamento, ou imobilizado em formação, necessariamente devem ter
uma conta onde são registrados todos os custos para a formação deste
bem e quando for concluído ele deve ser transferido para a conta
definitiva no ativo imobilizado, momento em que passa a ser depreciado;
• tendo adquirido muitos produtos que vieram a compor o bem definitivo
no decorrer de meses, a empresa tinha que contabilizar numa conta de
formação para posteriormente transferir para a conta definitiva do bem e
somente quando este bem passasse a produzir, iniciar a apropriação da
depreciação.
• o Fisco não teve nenhuma base legal para glosar o crédito. Sua atitude
impôs grave penalidade à impugnante apenas porque entendeu que o
preenchimento da planilha não estava correto, o que não é verdade. Por
isso, requer-se a homologação integral dos créditos de CONTRIBUIÇÃO
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905560/2011-57

PARA O PIS/PASEP sobre a depreciação destes bens, pois todos os
procedimentos obedecem as leis que regem a matéria e as normas
contábeis.
1.3.2 Glosa indevida de créditos de CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP sobre depreciações de aves matrizes – imobilizado em
formação
• o Fisco glosou os créditos de CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
sobre a depreciação de aves matrizes, cujas próprias aves e os insumos
aplicados até que chegasse a idade adulta transitaram pela conta
Produção zootecnia-recria. Na memória de cálculo a empresa apresentou
a relação dos bens cuja depreciação foi base de cálculo de
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP no período e as aves matrizes
tiveram a nomenclatura apenas como Transferência da conta
118.10.0100-Produção zootecnia-recria;
• as matrizes, quando adquiridas permanecem em formação durante
aproximadamente 6 meses, sendo alimentadas e cuidadas para depois,
quando adultas, produzirem ovos incubáveis. Desta forma, obedecendo
as normas contábeis e a legislação do imposto de renda, todos os
investimentos com matrizes antes de iniciar a produção foram
contabilizados na conta 118.10.0100-Produção zootecnia recria, que é
um imobilizado em formação. No final deste período, as aves passam a
produzir ovos e novamente, obedecendo as normas contábeis e a
legislação do imposto de renda, as aves matrizes passaram a ser
depreciadas e sobre esta depreciação a empresa constituiu o crédito
previsto em lei;
• o Fisco não teve nenhuma base legal para glosar o crédito. Glosou o
crédito e impôs grave penalidade à empresa apenas porque entendeu que
o preenchimento da planilha não estava correto, o que não é verdade.
Assim, requer a homologação dos créditos de CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS/PASEP sobre a depreciação de matrizes.
1.3.3 Correção da taxa de depreciação utilizada pela empresa para
aves matrizes
• o Fisco entendeu que a empresa se utilizou de taxas de depreciação em
divergência com a legislação, pois o Anexo I da IN SRF n° 162, de 1998,
determina que a taxa anual é para aves matrizes é de 50%, sendo que a
empresa depreciou 100% no mesmo ano. Mas o procedimento da
empresa está correto, pois o período em que as aves matrizes produzem
ovos é de no máximo 12 meses e a legislação permite a comprovação de
que a vida útil do bem é condizente com a taxa de depreciação utilizada;
• não se pode olvidar que o objetivo da depreciação é registrar o custo da
depreciação, se possível exatamente no período em que o bem produz os
rendimentos. O § 1° do art. 310 do Regulamento do IR deixa claro que:
1. a Receita Federal através de instrução normativa fixa o prazo de vida
útil em condições normais ou médias, ou seja, há flexibilidade desde que
comprovada a melhor adequação de outra taxa anual;
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905560/2011-57

2. é assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota
efetivamente adequada às condições de depreciação de seus bens;
3. o contribuinte pode fazer prova dessa adequação, quando adotar taxa
diferente.
• para comprovar a correção do percentual de 100% adotado, a empresa
tem a obrigação de comprovar que o período de produção das aves
matrizes é de no máximo 12 meses. Para isto são relacionados
documentos. Dessa forma, não há como se questionar que o período de
depreciação das aves matrizes é normalmente próximo a 11 meses,
menos ainda do que a taxa utilizada pela empresa. Mesmo que sejam
contestados os documentos da empresa, os razões contábeis demonstram
que as aves efetivamente foram vendidas para abate em período inferior a
12 meses do início da atividade;
• requer a homologação dos créditos de depreciação realizados a taxa de
100% ao ano, pois é condizente com a realidade da operação da empresa.
1.4 Requerimentos
• a empresa requer:
1) o recebimento e processamento de sua manifestação;
2) seja lhe dado provimento para:
a) homologar os PER/DCOMPs conforme fundamentado;
b) declarar homologadas as compensações;
c) atualizar monetariamente o valor do crédito não compensado.
A repartição de origem encaminhou o processo para julgamento.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, acatando as alegações quanto ao aspecto temporal da apuração
de créditos da contribuição no que se refere à aquisição de insumos (bens/produtos - emissão de
NF de Simples Faturamento para entrega futura), mantendo as demais disposições contidas do
Despacho decisório proferido pelo Órgão de origem
Intimado da decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário tempestivamente,
conforme Termo de solicitação de juntada, no qual critica as razões da decisão recorrida e
reproduz as alegações oferecidas na impugnação, na parte em que não logrou sucesso, inclusive
o requerimento final.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905560/2011-57

na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir. 1
Quanto ao afastamento da diligência
O despacho decisório de fls. 278-299 foi proferido com fundamentos e motivos
suficientes para embasar as glosas realizadas pela fiscalização que, à época aplicava o
conceito de insumo definido pela IN/SRF no 404, de 2004, restringindo o creditamento
dos insumos (matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem) que
sofram alterações e/ou serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto (critério do IPI).
A título demonstrativo, destaca-se parte do despacho decisório onde consta os motivos e
fundamentos para glosa:
2.2.1. Aquisições de bens e serviços não enquadrados como insumos
(...) Entretanto na relação de. notas fiscais de aquisições.de mercadorias que
geraram créditos de PIS/COFINS, foram incluídos bens e serviços que não
encontram enquadramento no referido inciso. Tratam-se, na verdade de
despesas gerais, necessárias as operações industriais e comerciais normais de,
qualquer estabelecimento industrial/comercial, sem direito a crédito das
contribuições relativas ao Pis e-a Cofins. Abaixo, relácionamos os
itens.glosados em virtude ao não enquadramento como "insumos" como prediz a
legislação:
a) Combustíveis e Lubrificantes: Óleo Diesel, Aditivo, Querosene, Óleo
diferencial, dentre outros;
b) Mat. P/Aplicação Direta: fretes, óleo diesel;
Aquisição de Mercadorias - CFOP 1922: Lançamento efetuado a título de
simples faturamente decorrente de compra para recebimento futuro.
d) Aquisições de Pessoa Física: fretes:,
Acerca dos bens e serviços utilizados na produção ou fabricação de bens Ou
produto destinados à venda e/ou na prestação de serviços, somente foram
enquadrados corno insumos a matéria-prima, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, e/ou
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto, nos termos , da IN/SRF n°
404, de 2004 - item 2.1.4. Ou seja, o termo "insumo", não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a
atividade da empresa, mas tão somente aqueles bens e serviços que, adquiridos
de-pessoa jurídica domiciliada no País, efetivamente sejam aplicados ou
consumidos na fabricação ou produção e prestação de serviços.
(...)
Outro item glosado, diz respeito, aos fretes entre estabelecimentos da empresa
Granja Econômica Avícola Ltda, ou para envio de, industrialização, sendo os
mesmos classificados como despesas operacionais que não geram direito ao
crédito PIS/CQFINS não-cumulativo por falta de expressa previsão legal. Ainda
em relação ao frete ocorreram aquisições de Pessoas-Físicas o que está em
desacordo com o que prediz a legislação, conforme item 2.1.4.
Itens como Material de Uso Geral, Manutenção Predial, Conservação e
Limpeza, por mais que sejam imposições da legislação trabalhista e de órgãos
de vigilância sanitária; não tem previsão legal para o creditamento na
aquisição.

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905560/2011-57

2.2.2. Encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado
No período, a partir de 01/08/2004, somente geram direito a crédito os encargos
de depreciação dos bens incorporados ao 'ativo imobilizado adquiridos para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços
adquiridos a partir de 01/05/2004 ,conforme art. 31, da lei n° 10.865/2004.
Todavia, conforme o arquivo apresentado: DEPRECIAÇÃO 10-2005 a 12-
2006.xls; verifica-se o preenchimento incorreto da memória de cálculo em
relação ao solicitado pela TIF 974/2011, como exemplo o campo "Nota Fiscal"
preenchido com a informação "Diversas"; e o campo "Razão
Social/Fornecedor" preenchido com a' informação "TRANSFERENCIA
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO-CONTA 132.03.0033", "TRANSFERENCIA
DA
CONTA
H18.10.0100-PRODUÇÃO
ZOOTECNICA-RECRIA";
"TRANSFERENCIA DA • CONTA 1.18.13.01OPRODUÇÃO ZOOTECNICA-
RECRIA", dentre outros, com descrição genéricas que inviabilizam a correta
análise do . referido crédito.
Ou seja, os motivos para glosar o crédito apurado pela Recorrente foi de que os insumos
não eram aplicados/consumidos no processo produtivo da contribuinte, a teor da
IN/SRF 404/2004. A própria Recorrente apresentou sua defesa contestando todos os
itens glosados, dando conta de ter ciência dos fundamentos utilizados para glosa.
Acaso o despacho decisório tivesse sido proferido de forma genérica, como explicitou o
n. Relator, seria o caso de aplicar a determinação contida no artigo 59, do Decreto no
70.235/72, declarando sua nulidade por preterição do direito de defesa e, não determinar
que unidade de origem proferisse nova análise dos itens glosados.
Diante do exposto, rejeita-se a proposta de conversão do julgamento em diligência.

Quanto ao mérito

O recurso voluntário é tempestivo, e considerando o preenchimento dos demais
requisitos de sua admissibilidade, merece ser apreciado.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito da lide.
Ab initio, cumpre delimitar a lide: permanecem controversos o item 2 do recurso
voluntário - Aquisições de bens e serviços - insumos, que se subdivide nos subitens a)
combustíveis e lubrificantes – glosa indevida; b) crédito sobre manutenção de
tratores; c) materiais, peças para máquinas e equipamentos, material
elétrico/hidráulico; e d) material para aplicação direta – fretes sobre vendas; e
ainda o item 3 - Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado.

DO CREDITAMENTO DE INSUMOS
Quanto à matéria referente às glosas dos insumos do item 2 supra, que se creditou a
recorrente, ao meu ver, não se tem como bem solucionar a lide nas condições em que se
encontra o processo. Explico. As premissas usadas pela auditoria-fiscal para efetuar as
glosas dos créditos ficaram anacrônicas, especialmente depois que o STJ julgou a
matéria em sede de recurso repetitivo. Hodiernamente são utilizadas as conclusões do
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, para tal mister.
Ainda cumpre observar que a forma genérica como foram levadas a efeito as glosas, por
parte da auditoria-fiscal, dificulta sobremaneira a manifestação de forma específica
sobre as glosas, por parte deste Colegiado. A título de exemplo, tem-se no Anexo I do
despacho decisório todos os Bens e Serviços utilizados como insumos pela recorrente
que foram glosados, todavia a descrição do produto, nas mais das vezes, é simplesmente
“fretes”, sem nenhuma ligação com o que foi transportado.
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905560/2011-57

Por outro giro, a forma pela qual a recorrente se defendeu, não se referindo
especificamente em nenhum momento às glosas do Anexo I do despacho decisório,
também não facilita a apreciação das sobreditas glosas. Sustenta a recorrente que o
conceito de insumo aplicável ao PIS e COFINS deve ser o mesmo aplicável ao imposto
de renda. Significa dizer que a recorrente se apropriou dos créditos das contribuições
não cumulativas também de maneira que não se coaduna com o formato preconizado
por este CARF, que obedece obrigatoriamente a jurisprudência consolidada dos
tribunais superiores.
Nesse diapasão, vale trazer o pronunciamento do conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal, redator do voto vencedor no acórdão 9303-007.535 - 3a Turma, de 17/10/2018:
(...) Porém, como bem esclareceu a relatora em seu voto, o STJ, no julgamento
do Recurso Especial no 1.221.170/PR, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos de que tratam os arts. 1036 e seguintes do NCPC, trouxe um novo
delineamento ao trazer a interpretação do conceito de insumos que entende deve
ser dada pela leitura do inciso II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
A própria recorrente, Fazenda Nacional, editou a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, na qual traz que o STJ em referido
julgamento teria assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Portanto, a partir desta sessão de julgamento, por força do efeito vinculante da
citada decisão do STJ, esse conselheiro passará a adotar o entendimento muito
bem explanado pela relatora e também pela citada nota da PGFN.
Para que o conceito doravante adotado seja bem esclarecido, transcrevo abaixo
excertos da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, os quais considero
esclarecedores dos critérios a serem adotados.
(...)
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração”
serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a
importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos,
cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa,
estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o
raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto
do Ministro Mauro Campbell Marques.
18. (...) Destarte, entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-
cumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde
exatamente aos conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados na
legislação do Imposto de Renda.
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905560/2011-57

(...)
36. Com a edição das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador
infraconstitucional elencou vários elementos que como regra integram cadeias
produtivas, considerando-os, de forma expressa, como ensejadores de créditos de
PIS e COFINS, dentro da sistemática da não-cumulatividade. Há, pois, itens
dentro do processo produtivo cuja indispensabilidade material os faz
essenciais ou relevantes, de forma que a atividade-fim da empresa não é
possível de ser mantida sem a presença deles, existindo outros cuja
essencialidade decorre por imposição legal, não se podendo conceber a
realização da atividade produtiva em descumprimento do comando legal.
São itens que, se hipoteticamente subtraídos, não obstante não impeçam a
consecução dos objetivos da empresa, são exigidos pela lei, devendo, assim,
ser considerados insumos.
(...)
38. Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a
empresa precisa arcar para o exercício das suas atividades que não estejam
intrinsicamente relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam
mero custo operacional. Isso porque há bens e serviços que possuem papel
importante para as atividades da empresa, inclusive para obtenção de vantagem
concorrencial, mas cujo nexo de causalidade não está atrelado à sua
atividade precípua, ou seja, ao processo produtivo relacionado ao produto
ou serviço.
39. Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido especificamente
sobre as atividades realizadas pela empresa que ensejariam a existência de
insumos para fins de creditamento, na medida em que a tese firmada refere-se
apenas à atividade econômica do contribuinte, é certo, a partir dos fundamentos
constantes no Acórdão, que somente haveria insumos nas atividades de produção
de bens destinados à venda ou de prestação de serviços. Desse modo, é inegável
que inexistem insumos em atividades administrativas, jurídicas, contábeis,
comerciais, ainda que realizadas pelo contribuinte, se tais atividades não
configurarem a sua atividade-fim.
(...)
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética,
suprimindo-se mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à
atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas
importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não
são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés
objetivo.
(...)
50. Outro aspecto que pode ser destacado na decisão do STJ é que, ao entender
que insumo é um conceito jurídico indeterminado, permitiu-se uma
conceituação diferenciada, de modo que é possível que seja adotada
definição diferente a depender da situação, o que não configuraria confusão,
diferentemente do que alegava o contribuinte no Recurso Especial.
51. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se
pretende seja considerado insumo é essencial ou relevante para o processo
produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa. Vale ressaltar
que o STJ não adentrou em tal análise casuística já que seria incompatível com a
via especial.
52. Determinou-se, pois, o retorno dos autos, para que observadas as balizas
estabelecidas no julgado, fosse apreciada a possibilidade de dedução dos créditos
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-009.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905560/2011-57

relativos aos custos e despesas pleiteados pelo contribuinte à luz do objeto social
daquela empresa, ressaltando-se as limitações do exame na via mandamental,
considerando as restrições atinentes aos aspectos probatórios.
(...)
Portanto, partindo dessas premissas é que iremos analisar, em cada caso, o
direito ao crédito de PIS e Cofins de que tratam o inc. II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.

Forte nas lições do acórdão da CSRF supra, que tem por base o acórdão do STJ e Nota
da PGFN mencionados, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem do lançamento proceda a nova análise detalhada dos lançamentos
contábeis das contas da escrituração contábil digital da contribuinte em que ocorreram
as glosas constantes do Anexo I do despacho decisório, que engloba todas as aquisições
de Bens e Serviços utilizados como insumos pela recorrente, e que foram glosados, nos
termos do item "2.2.1. Aquisições de bens e serviços não enquadrados como insumos"
do despacho decisório, e com base nos critérios descritos na fundamentação desta
Resolução, pronuncie-se, de forma fundamentada, em relatório fiscal conclusivo,
quais deles não atendem aos requisitos da essencialidade ou relevância
estabelecidos anteriormente.
Após, dar ciência ao sujeito passivo do resultado da diligência, com reabertura do prazo
de 30 (trinta dias) para apresentação de manifestação da recorrente, no tocante às
conclusões da diligência proposta. Ao fim do prazo, com ou sem manifestação, devolva-
se o processo a este Conselho para a conclusão do julgamento.
Em virtude da rejeição da conversão do julgamento em diligência, pela maioria de
votos dos meus pares, passa-se ao enfrentamento do mérito em si.
Como a recorrente reproduziu parcialmente as alegações oferecidas na impugnação,
deixando de fora apenas a parte em que logrou sucesso, e não havendo condições de
aprofundar o exame das questões relativas aos insumos, adoto parcialmente as razões de
fato e de direito da decisão recorrida, na parte em que a manifestação de
inconformidade foi improcedente, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei n° 9.784/00 e art.
57, § 3o do RICARF:
Regime
não-cumulativo.
Conceituação
de
Insumos.
Combustíveis/lubrificantes. Manutenção de máquinas/equipamentos. Fretes
Consoante o Despacho Decisório, as glosas de créditos efetuadas pela autoridade
fiscal a partir de relação de notas fiscais de aquisição diziam respeito a
bens/serviços considerados como insumos pela empresa, que, no entanto, se
referiam a despesas gerais necessárias a operações industriais/comerciais
normais de qualquer estabelecimento industrial/comercial, sem direito a crédito
de PIS/COFINS.
Pelo que se entende se sua manifestação, a empresa pretende que o conceito de
insumo deva ser tomado em sentido mais amplo, de modo a contemplar a
totalidade dos dispêndios relacionados ao processo produtivo da empresa, do
qual resulta a geração de sua receita/faturamento. Cita entendimentos judiciais e
administrativos.
Nesse sentido verifica-se que o conceito de insumo aplicável no âmbito do
regime não-cumulativo de tributação para o PIS e a COFINS é aquele resultante
do cruzamento dos arts. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, com
os arts. 66 da IN SRF no 247, de 2002, e 8o da IN SRF no 404, de 2004. Desta
normatização é possível depreender-se que o termo insumo não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária
para a atividade da empresa. Para as indústrias, a legislação previu que, além dos
insumos diretos (matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem), somente serão considerados insumos aqueles bens e serviços que,
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-009.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905560/2011-57

adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente sejam aplicados ou consumidos na
produção de bens destinados à venda, de forma que sofram alterações, tais como
o desgaste, o dano, ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Conforme manifestações do Fisco e da empresa interessada, no caso em tela tem-
se despesas decorrentes da utilização de veículos/maquinários que se deslocam
para preparação/transporte/manuseio de matérias primas (incluídas as despesas
com combustíveis/lubrificantes). Em relação às despesas com combustíveis e
lubrificantes, empregados na frota própria/maquinário, deve ser observado que
tanto o combustível quanto o lubrificante não são aplicados em máquinas e
equipamentos utilizados diretamente na produção de bens, não sendo, pois,
considerados insumos para fins de apuração de crédito das contribuições
referidas. Igualmente, despesas com manutenção de máquinas (agrícolas ou não)
utilizadas na produção de bens necessários à atividade da empresa não
configuram insumos utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda. Tais gastos constituem despesas operacionais, os quais não
geram créditos de PIS/COFINS, por falta de previsão legal.
No que se refere a fretes, consta assentado no DD (fl. 284): (...)
Outro item glosado, diz respeito, aos fretes entre estabelecimentos da empresa
Granja Econômica Avícola Ltda, ou para envio de industrialização, sendo os
mesmos classificados como despesas operacionais que não geram direito ao
crédito PIS/COFINS não-cumulativo por falta de expressa previsão legal. Ainda
em relação ao frete ocorreram aquisições de Pessoas-Físicas o que está em
desacordo com o que prediz a legislação, conforme item 2.1.4. (os grifos não
constam do original)
Nesse sentido, em se tratando da apuração de créditos sobre serviços de frete, a
interpretação literal da legislação permite inferir que somente dará direito a
crédito o frete contratado relacionado a operações de venda. Assim, não haverá
geração de créditos de PIS/COFINS nos fretes relacionados ao mero
deslocamento de insumos/produtos entre a zona de produção e estabelecimentos
da empresa, ou remetidos para industrialização, ainda que isso signifique
melhoria do ponto de vista logístico e comercial. Sobre o tema há algumas
manifestações da RFB, que devem ser observadas neste julgamento (art. 7o da
Portaria MF no 341, de 2011).
Dessa forma, claro está que no regime de incidência não-cumulativa do PIS e da
COFINS, não podem ser apurados/descontados créditos em relação à
manutenção, combustíveis e lubrificantes aplicados em maquinário/caminhões
utilizados para o transporte interno/externo de matérias-primas e produtos
intermediários, bem como de fretes que não se relacionem a operações de venda,
nos termos da legislação vigente.
(...)
Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
Segundo consta do DD, as glosas se referem a:
a) preenchimento incorreto de memória de cálculo em relação ao solicitado
através de intimação, havendo descrições genéricas que inviabilizaram a correta
análise do crédito pretendido;
b) apropriação de despesas com taxas de depreciação em divergência com a
legislação no que se refere a créditos gerados pela amortização de aves matrizes.
Na manifestação de inconformidade a empresa se refere a depreciação de bens
transferidos e depreciação de aves matrizes.
No que tange ao primeiro item, o Fisco, através de TIF, intimou a contribuinte a
apresentar memória de cálculo, mensal e em meio digital, explicitando a
composição e origem das informações prestadas sobre os Bens do Ativo
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-009.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905560/2011-57

Imobilizado - demonstrativo a ser apresentado contendo, dentre outros, os
seguintes campos: especificação do fornecedor (Nome e CNPJ), o número do
documento fiscal de aquisição, data de aquisição do bem, descrição detalhada
do bem, o valor de aquisição, taxa de depreciação utilizada, e valor do encargo
de depreciação utilizado, com totalizador ao final do mês.
Entretanto, houve incorreção de informações no arquivo entregue, consoante
relatado no DD (fl. 286):
Todavia, conforme o arquivo apresentado: DEPRECIAÇÃO 10-2005 a 12-
2006.xls, verifica-se o preenchimento incorreto da memória de cálculo em
relação ao solicitado pela TIF 974/2011, como exemplo o campo "Nota Fiscal"
preenchido com a informação "Diversas"; e o campo "Razão Social/Fornecedor" preenchido com a informação "TRANSFERENCIA
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO-CONTA 132.03.0033", "TRANSFERENCIA
DA
CONTA
118.10.0100-PRODUÇÃO
ZOOTECNICA-RECRIA";
"TRANSFERENCIA DA CONTA 118.13.0100-PRODUÇÃO ZOOTECNICA-
RECRIA", dentre outros, com descrição genéricas que inviabilizam a correta
análise do referido crédito.
Tal verificação pode ser feita observando-se as planilhas anexadas ao DD (fls.
292 a 299).
Note-se que o cômputo da depreciação é uma faculdade da pessoa jurídica.
Havendo seu exercício, esse encargo necessita restar devidamente comprovado,
atentando-se que a escrituração faz prova em favor dos contribuintes dos fatos
nela registrados e comprovados por documentação hábil, o que não ocorreu no
caso. Dessa forma, eventual crédito referente à depreciação de bens do ativo
imobilizado deveria estar suportado por documentos pertinentes que
comprovassem a correção dos cálculos, para que pudesse ser deduzido na
apuração da contribuição devida.
Ademais, ao contrário do que alegado pela empresa, teve ela a oportunidade de
comprovar/atestar a correção de seus procedimentos e não o fez, nem mesmo
quando apresentou sua peça de contestação ao DD. As cópias de Razão Analítico
juntadas à manifestação de inconformidade não comprovam a formação de
créditos relativos à depreciação de bens do ativo imobilizado. Ali estão
apontadas diversas despesas/custos dos quais não se pode inferir que resultassem
créditos da contribuição apurados conforme a legislação, ou seja, ainda que
conste a indicação de NFs, não supre ela, para fins fiscais, a documentação de
aquisição pertinente, necessária à dedutibilidade de despesas sujeitas à
depreciação, para fins de geração de créditos. Note-se, ainda, que dentre os
custos relacionados constam salários/ordenados, férias, rescisões, salário
educação, INSS, FGTS, multa rescisória, alimentação, cesta básica, material de
limpeza e higiene, seguro e aluguel, não podendo a contribuinte pretender que a
autoridade julgadora separe eventuais valores passíveis de apuração de créditos
relativos a encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, tarefa que lhe
cabe inteiramente (nesse sentido ver item a seguir Ônus da prova).
Desta forma, mantém-se as glosas sob este título.

Créditos gerados por amortização de aves matrizes
Consoante o PN CST no 57, de 1976, os animais, classificados no Ativo
Imobilizado das empresas agrícolas ou pastoris, tais como animais de trabalho,
matrizes e reprodutores, podem ser depreciados, uma vez que com o decorrer do
tempo vão perdendo sua capacidade de trabalho ou reprodução, conforme o caso.
A Lei no 6.404, de 1976 (art. 179) dispôs sobre a classificação no ativo
imobilizado:
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-009.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905560/2011-57

(...);
IV - no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens destinados à
manutenção das atividades da companhia e da empresa, ou exercidos com essa
finalidade, inclusive os de propriedade industrial ou comercial;
(...)
Por sua vez, o art. 305, caput, do RIR/1999, inserido no capítulo que cuida da
apuração do lucro operacional, prescreve que poderá ser computada, como custo
ou encargo, em cada período de apuração, a importância correspondente à
diminuição do valor dos bens do ativo resultante do desgaste pelo uso, ação da
natureza e obsolescência normal (dos bens depreciáveis trata o art. 307 do
Regulamento), enquanto que o art. 309, caput, do RIR/1999, dispõe que a quota
de depreciação registrável na escrituração como custo ou despesa operacional
será determinada mediante a aplicação da taxa anual de depreciação sobre o
custo de aquisição dos bens depreciáveis.
No que toca à taxa anual de depreciação, ela será fixada em função do prazo
durante o qual se possa esperar utilização econômica do bem pelo contribuinte,
na produção de seus rendimentos, consoante o art. 310, caput, do RIR/1999. O §
1o desse artigo estabelece que a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
publicará periodicamente o prazo de vida útil admissível, em condições normais
ou médias, para cada espécie de bem, ficando assegurado ao contribuinte o
direito de computar a quota efetivamente adequada às condições de depreciação
de seus bens, desde que faça a prova dessa adequação, quando adotar taxa
diferente (o grifo não consta do original). Nesse sentido, a IN SRF no 162, de
1998, com base nesse dispositivo, fixou o prazo de vida útil e a taxa de
depreciação de uma extensa lista de bens, sem prejuízo de outros atos já então
existentes.
Portanto, a RFB publica periodicamente o prazo de vida útil admissível, em
condições normais ou médias, para cada espécie de bem, ficando assegurado aos
contribuintes o direito de computar a quota efetivamente adequada às condições
de depreciação de seus bens, desde que faça a prova dessa adequação, quando
adotar taxa diferente.
Como no item anterior, destaca-se que o ônus da comprovação do direito
creditório é da empresa, pois se trata de uma solicitação de
ressarcimento/compensação, de seu exclusivo interesse. Assim sendo, descartam-
se as cópias de livro Razão apresentadas junto da peça de contestação, bem como
dos documentos padrão ou planilhas (esses de autoria de empresas que operam
no comércio de aves), entendendo-se não ter ela trazido aos autos provas cabais e
inidôneas que atestassem o montante de bens/valores capazes de geração de
créditos da contribuição. Não há como ser aceita a documentação apresentada
pela manifestante, já que elaborada por entidade não oficial, estando correta a
glosa dos créditos decorrentes dos encargos com depreciação do ativo
imobilizado no que se refere a aves matrizes.

Ônus da Prova
Da delimitação do onus probandi depende a definição de grande parte das
responsabilidades processuais. Assim é nas relações de direito privado e,
igualmente, nas relações de direito público, dentre as quais as relacionadas à
imposição tributária. No caso em tela, trata-se de processo administrativo em que
se discute a existência de direito de crédito utilizado por contribuinte, mediante
os meios legalmente previstos.
No que se referente à repartição do ônus da prova nas questões litigiosas, a
legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que, em regra,
reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito
probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-009.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905560/2011-57

Assim é que, nos casos de lançamentos de ofício, não basta a afirmação, por
parte da autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; ao contrário, é
fundamental que a infração seja devidamente comprovada, como se depreende
do § 1o do art. 38 do Decreto n.o 7.574, de 2011, que determina que os autos de
infração/notificações de lançamento deverão ser instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do fato motivador da exigência. Esse, portanto, o quadro nos lançamentos de
ofício: à autoridade fiscal incumbe provar, pelos meios de prova admitidos pelo
direito, a ocorrência do ilícito; ao impugnante, cabe o ônus de provar o teor das
alegações que contrapõe às provas ensejadoras do lançamento.
Entretanto, nos casos de utilização de direito creditório pelos contribuintes o
quadro resta modificado. Quando a situação posta se refere a desconto,
restituição, compensação ou ressarcimento de créditos, é atribuição deles a
demonstração da efetiva existência do direito pretendido. O CPC, aplicável
subsidiariamente ao Decreto citado, estabelece que o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto a fato constitutivo do seu direito (art. 333).
Assim, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos
documentos comprobatórios da existência do direito creditório como pré-
requisito ao conhecimento do direito pretendido pelos contribuintes; ausentes os
documentos que atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito,
o pedido/declaração fica inarredavelmente prejudicado. Nesse sentido, a IN RFB
no
1.300,
de
2012,
que
rege
atualmente
os
processos
de
restituição/compensação/ressarcimento de créditos tributários, assim expressa em
alguns de seus dispositivos:
Art. 3 o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento
ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o
requerimento será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução Normativa, ou mediante o
formulário Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos a Contribuição
Previdenciária, constante do Anexo II desta Instrução Normativa, conforme o
caso, aos quais deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
(...)
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. (não grifado no original)
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de
que tratam os arts. 27 a 33 e 49 a 52, o pedido de ressarcimento e a declaração
de compensação serão recepcionados pela RFB somente depois de prévia
apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica,
com os documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de
apuração do crédito, conforme previsto na Instrução Normativa SRF no 86, de
22 de outubro de 2001, e especificado nos itens "4.3 Documentos Fiscais" e
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-009.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905560/2011-57

"4.10 Arquivos complementares PIS/COFINS" do Anexo Único do Ato
Declaratório Executivo COFIS no 15, de 23 de outubro de 2001.
Portanto, em entendendo a autoridade fiscal que os documentos/informações
produzidas pelos contribuintes durante o procedimento fiscal não se mostram
bastantes e suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, o crédito
pretendido, ou entendendo inexistente o crédito, em razão de que as operações
demonstradas pela interessada não são enquadráveis nas hipóteses de
creditamento legalmente previstas, cabe a este negar direito, total ou
parcialmente, explicitando claramente sua motivação.
Neste caso, cabe aos contribuintes, em defesa ao crédito pretendido, provar o
teor das alegações contrapostas aos argumentos da autoridade fiscal para não
acatar, total ou parcialmente, o alegado crédito. Importante é que, não basta aos
contribuintes apenas alegar sem provar; não basta, simplesmente vir aos autos
discordando do entendimento do fiscal, afirmando possuir o direito ao crédito.
Os contribuintes devem ser capazes de comprovar cabalmente o direito alegado,
demonstrando sua conformidade com os dispositivos legais de regência.
Saliente-se, ainda, que no âmbito de um procedimento fiscal de análise de direito
creditório, todas as declarações, informações, documentos e registros contábeis
elaborados pelos contribuintes somente fazem prova a seu favor perante o Fisco
quanto à existência de direito pretendido, se calcados em documentos fiscais,
hábeis e idôneos.
No caso em tela, para a maior parte das glosas a empresa, em regra, não
conduziu aos autos elementos necessários à comprovação de suas alegações,
limitando-se, em muito, a protestar pela validade dos créditos glosados. (...)

Entendimentos Administrativos e Judiciais
Com relação às alusões feitas pela manifestante a entendimentos administrativos
(inclusive do CARF), verifica-se que de acordo com o art. 100, inciso II, do
CTN, as decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa
são fontes secundárias de direito tributário, como normas complementares das
chamadas fontes primárias, somente quando a lei lhes atribuir eficácia normativa.
Como não existe norma em vigor que atribua às decisões administrativas tal
efeito, possuem eficácia restrita aos casos para os quais foram proferidas. No que
concerne à decisão judicial mencionada pela contribuinte, verifica-se que
conforme o art. 4o do Decreto no 2.346, de 1997, a extensão dos efeitos de
decisões judiciais, no âmbito da RFB, possui como pressuposto a existência de
decisão definitiva do STF acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em
litígio, e ainda assim, havendo de ser editado ato específico do Sr. Secretário da
Receita Federal do Brasil nesse sentido. A decisão deve versar sobre o mesmo
tema específico e, ainda, ter efeitos erga omnes, conforme as hipóteses para estes
previstas no nosso ordenamento jurídico. Não estando enquadradas nessa
hipótese, as sentenças judiciais só têm efeito para as partes para as quais são
dadas.

Regime
não-cumulativo.
Ressarcimento/compensação.
Atualização
monetária.
Impossibilidade No que tange à atualização monetária do crédito pretendido em
ressarcimento/compensação, deve ser expressado que eventuais créditos de PIS
decorrentes do regime da não-cumulatividade não podem sofrer incidência de
correção monetária desde a data da constituição dos mesmos, tendo em vista a
existência de dispositivo legal expresso vedando tal pretensão, a teor do que
dispõem os arts. 13 e 15 da Lei no 10.833, de 2003, que trataram especificamente
do assunto:
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-009.750 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905560/2011-57

Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos
§§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto nos incisos I e II do § 3o
do art. 1o, nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o, incisos II e III, 10 e 11
do art. 3o, nos §§ 3o e 4o do art. 6o, e nos arts. 7o, 8o, 10, incisos XI a XIV, e
13. (...)
Logo, reputa-se descabida a pretensão da contribuinte, diante da vedação
expressa de atualização monetária de eventual crédito.

Posto isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a conversão do julgamento em diligência. No
mérito, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital